Tribunal: TJPA
Processo: 0800811-16.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800811-16.2021.8.14.0004

APELANTE: KARENINA DE NAZARE QUARESMA DE QUEIROZ

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR SUCESSIVAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS MESMOS AUTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação da obrigação de fazer (implantação de progressão funcional), mas indeferiu o pedido referente ao cumprimento da obrigação de pagar valores retroativos, exigindo a propositura de nova ação para cobrança desses valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se, após o cumprimento da obrigação de fazer (implantação da progressão funcional), é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença nos mesmos autos para execução da obrigação de pagar quantia certa decorrente do mesmo título executivo judicial, ou se seria necessária a propositura de nova ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o cumprimento de sentença é fase procedimental do processo de conhecimento, permitindo que as execuções de obrigações de fazer, não fazer ou pagar quantia certa tramitem nos próprios autos, conforme os artigos 513 e 534 do CPC.

4.

A distinção de ritos entre as obrigações de fazer e de pagar não impede a tramitação sucessiva do cumprimento de ambas nos mesmos autos, bastando a observância dos procedimentos específicos para cada modalidade, sem necessidade de nova ação.

5.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Pará consolidaram entendimento de que o credor pode pleitear, nos mesmos autos, o cumprimento de obrigações decorrentes do mesmo título judicial, evitando formalismo excessivo e promovendo a efetividade e celeridade processual.

6.

A exigência de nova ação para execução da obrigação de pagar, já delimitada após o adimplemento da obrigação de fazer, afronta os princípios da efetividade e instrumentalidade das formas, podendo gerar ônus desarrazoado ao jurisdicionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença referente a obrigação de pagar, fundada no mesmo título judicial da obrigação de fazer, pode ser requerido e processado nos próprios autos, após o adimplemento da obrigação de fazer, observando-se os ritos próprios de cada execução.

2.

Não se exige a propositura de nova ação para execução da obrigação de pagar valores retroativos, quando esta decorre do mesmo título judicial da obrigação de fazer já satisfeita.

3.

A exigência de nova ação viola os princípios da efetividade, celeridade e instrumentalidade das formas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CF, art. 100; CPC, arts. 513, 534, 535, 536, 537, 780, 924, II, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 1.203/2012, art. 58, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021; TJPA, Apelação nº 0803250-53.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KARENINA DE NAZARE QUARESMA DE QUEIROZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, indeferiu o pedido referente a execução da multa diária e julgou extinto o feito com resolução do mérito, sob fundamento de satisfação da obrigação.

Historiando os fatos, Karenina de Nazare Quaresma De Queiroz ajuizou a ação suso mencionada, objetivando, inicialmente, a implantação da progressão funcional pela via acadêmica, prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como o pagamento de valores retroativos, compreendidos desde o requerimento administrativo até a efetiva implantação, observando-se, quanto ao lapso temporal, a prescrição quinquenal, conforme explicitado na petição inicial. Em síntese, pleiteou a condenação do Município de Almeirim à efetivação da progressão funcional na carreira do magistério, com todos os reflexos financeiros e o pagamento dos valores correspondentes ao período de mora da administração municipal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou procedente o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a progressão funcional, previsto no art. 58, § 1º, I, da Lei Municipal 1.203/2012, progredindo em sua carreira de professora do nível II para o nível III, usufruindo das vantagens financeiras do nível, bem como condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar de fevereiro de 2015, data do requerimento administrativo, devidamente atualizados.

O Município de Almeirim interpôs recurso de Apelação, o que foi conhecido e improvido, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau, conforme acórdão de ID. 18597285.

Posteriormente, a parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença (ID 25871272), aduzindo que mesmo diante do trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença de 1º grau, a Municipalidade não efetivou a progressão funcional da exequente.

O Juízo a quo determinou a intimação do Município Requerido para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 25871276).

Em nova petição, a Autora informa que apesar do Município ter cumprido a obrigação e implementado a progressão funcional da requerente, o fez com 31 (trinta e um) dias de atraso, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da mora administrativa, com a consequente aplicação da multa prevista na decisão anterior, supra citada (ID 25871283).

Em sentença de ID 25871289, o juízo de 1º grau indeferiu o requerimento de aplicação da multa e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
O cumprimento atingiu a sua finalidade, sem evidente má-fé do Município de Almeirim.

Deste modo, entendo desnecessária a aplicação da multa diária fixada na tutela provisória, uma vez que a obrigação foi cumprida pelo ente municipal (art. 537, § 1º, inciso II, do CPC). Sobre o tema, a Corte Especial do STJ tem entendimento consolidado de que as astreintes podem ser revisadas a qualquer tempo, pois estabelecidas sob a cláusula
rebus sic stantibus
. Assim, sempre que a multa se mostrar irrisória, exorbitante ou desnecessária, poderá o órgão julgador modificá-la (STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Com tais fundamentos,
INDEFIRO
o requerimento de aplicação de multa formulado no ID nº 128828952.

Considerando que a presente execução versa somente ao cumprimento da sentença naquilo que diz respeito a obrigação de fazer conforme Id 115496827, não há mais pedidos a serem cumpridos nos autos.

Com relação ao pedido de cumprimento de sentença de obrigação de pagar constante no Id 129173969, indefiro-o neste momento, vez que se trata de novo pedido realizado após a satisfação do pedido principal.
Assim, caso deseje, poderá o exequente vir a questioná-lo em nova ação.

Não há óbice na cumulação dos pedidos de cumprimento da obrigação de pagar e a de fazer, desde que pleiteados na inicial da presente ação. No caso em tela, o autor deseja ingressar com novo requerimento (referente à obrigação de pagar) após o esgotamento do cumprimento pelo Município, o que ensejaria a reabertura do prazo para apresentação de impugnação. Assim, deverá ingressar em novos autos, destinados especificamente ao cumprimento da obrigação de pagar.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, II, do CPC,
declaro o processo extinto com julgamento do mérito, em razão da satisfação da obrigação.

Sem honorários e custas.
”

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso de apelação. Inicialmente, argumenta que a sentença reconheceu a satisfação da obrigação de fazer (implantação da progressão funcional), mas indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar valores retroativos, determinando, ainda, que eventual cobrança desses valores deveria ocorrer por meio de nova ação.

Nas razões recursais, a apelante destaca que a fase de cumprimento de sentença originou-se da obrigação de fazer e de pagar, oriundas do título judicial transitado em julgado, que reconheceu o direito à progressão funcional e ao recebimento dos valores retroativos devidos desde o requerimento administrativo. Alega que, uma vez implantada a progressão funcional, restou delimitado o período para cálculo dos valores retroativos, de modo que a obrigação de pagar tornou-se plenamente exigível.

Afirma que, segundo entendimento consolidado do TJPA e da jurisprudência pátria, o cumprimento da obrigação de pagar deve tramitar nos próprios autos da ação principal, não se exigindo a propositura de nova demanda autônoma.

No aspecto processual, a apelante discorre sobre a necessidade de observância dos ritos próprios para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 534 do CPC, e que a apresentação do demonstrativo do crédito atualizado é medida suficiente para o prosseguimento da execução em relação à obrigação de pagar.

Apresenta, ainda, julgados do TJPA e de outros Tribunais, destacando que o pedido de cumprimento da obrigação de pagar após a satisfação da obrigação de fazer, em razão da diversidade de ritos, não inviabiliza a continuidade da execução nos mesmos autos, tampouco impede a satisfação integral do título judicial.

Ademais, pontua que a sentença, ao determinar a propositura de nova ação, violou a economia e celeridade processuais, impondo à parte vencedora ônus desarrazoado e procrastinando a efetivação do direito reconhecido judicialmente.

Ao final, requereu: (a) o reconhecimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (b) o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento da execução quanto à obrigação de pagar valores retroativos; (c) a condenação do Município de Almeirim ao pagamento de honorários recursais.

Em contrarrazões, o Município de Almeirim pugnou pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, que cumpriu tempestivamente a obrigação de fazer, mediante concessão da progressão funcional no prazo estipulado, e que o pedido de pagamento de valores retroativos não foi cumulado com o pedido de obrigação de fazer no mesmo cumprimento de sentença, tratando-se de matéria que demanda ação autônoma.

Ressalta que a exigibilidade do pagamento retroativo exige nova demanda, conforme previsto no CPC, e que não há omissão ou descumprimento da ordem judicial, havendo perfeita regularidade no procedimento adotado. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e pela condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por sua vez, o Ministério Público, por meio de parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que o caso versa sobre interesse patrimonial disponível das partes, não sendo obrigatória sua intervenção, devolvendo os autos para prosseguimento sem manifestação de mérito quanto ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por
KARENINA NAZARÉ QUARESMA DE QUEIRÓZ, servidora pública municipal, contra sentença que declarou extinto o processo de cumprimento de sentença em virtude da satisfação da obrigação de fazer, notadamente a implantação de progressão funcional pela via acadêmica, prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012, e indeferiu, naquele mesmo feito, o pedido de início do cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar valores retroativos.

A insurgência da apelante concentra-se na necessidade de reconhecimento da possibilidade de prosseguimento do feito para a satisfação da obrigação pecuniária remanescente, aduzindo, para tanto, a aplicabilidade do regime do Código de Processo Civil de 2015, que concebe o cumprimento de sentença como fase procedimental nos próprios autos, e não como ação autônoma.

É importante delimitar a controvérsia posta nos autos, que reside na possibilidade de, finda a execução de obrigação de fazer, prosseguir-se nos mesmos autos para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública, especialmente quando ambas as prestações derivam do mesmo título executivo judicial, ou se, como decidido na sentença, seria necessário o ajuizamento de novo processo autônomo para essa finalidade.

No caso em tela, restou incontroverso que a obrigação de fazer – implantação da progressão funcional da servidora – foi implementada pelo Município, após decisão judicial transitada em julgado, sendo que o objeto do inconformismo recursal restringe-se ao indeferimento, pelo juízo de origem, do pedido de início do cumprimento da obrigação de pagar, referente aos valores retroativos devidos em razão da progressão.

Inicialmente, é imperioso destacar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o cumprimento de sentença passou a configurar fase procedimental do processo de conhecimento, de modo que a execução das obrigações nela reconhecidas, sejam de fazer, não fazer ou de pagar quantia certa, deve, em regra, tramitar nos próprios autos em que prolatada a sentença exequenda, nos termos dos artigos 513 e 534 do CPC.

O artigo 513 do CPC dispõe:

"Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código."

O § 1º do referido artigo estabelece, ainda, que:

"O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente."

Convém, para o deslinde da controvérsia, traçar a distinção entre o cumprimento de sentença de obrigação de fazer e o de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Como já dito, nos termos do art. 513 do CPC, o cumprimento da sentença será promovido segundo as regras do respectivo título, e, no caso da Fazenda Pública, para obrigação de pagar quantia certa, aplica-se o procedimento especial previsto nos arts. 534 e 535 do mesmo diploma.

Para a obrigação de fazer, o cumprimento se realiza à luz do art. 536, que trata das providências para obtenção do resultado prático equivalente, inclusive com previsão de imposição de astreintes e demais meios executivos atípicos, desde que adequados e necessários ao adimplemento da obrigação, sem prejuízo do contraditório.

A Fazenda Pública, como sujeito passivo da execução, goza de prerrogativas que influenciam sobremaneira o procedimento executivo, especialmente em relação à obrigação de pagar quantia certa, cujo cumprimento se sujeita ao regime dos precatórios (CF, art. 100), devendo o credor apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme preceitua o art. 534 do CPC.

Ocorre que, não obstante a diversidade de procedimentos, o novo Código de Processo Civil eliminou a necessidade de propositura de ação autônoma para o cumprimento da sentença, consagrando-o como mera fase procedimental do processo de conhecimento, a ser desenvolvida nos mesmos autos originários. Tal inovação objetiva conferir maior celeridade e racionalidade à prestação jurisdicional, evitando dispêndio desnecessário de tempo e recursos, e privilegiando a efetividade das decisões judiciais.

No caso concreto, observa-se que, após o trânsito em julgado da sentença, a parte exequente, ora apelante, apresentou requerimento para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implantação da progressão funcional, e, uma vez cumprida tal obrigação, passou a pleitear o pagamento dos valores retroativos, nos exatos termos do título executivo judicial.

O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de cumprimento da obrigação de pagar, sob o fundamento de que a pretensão deveria ser deduzida em autos apartados, entendimento este que destoa do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que o cumprimento de sentença constitui fase do processo de conhecimento, e não ação autônoma, devendo o credor deduzir, nos mesmos autos, pedidos referentes à satisfação de obrigações de fazer e de pagar, observando, no entanto, os ritos próprios de cada modalidade.

Isso porque, conquanto os ritos para a execução da obrigação de fazer (arts. 536 e 537, CPC) e de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública (arts. 534 e 535, CPC) sejam distintos, não há óbice para que, satisfeita a obrigação de fazer, o exequente requeira, nos mesmos autos, a execução da obrigação de pagar que decorre do mesmo título judicial, esta última, inclusive, dependente da primeira para delimitação do quantum devido. Dessa forma, a execução de ambas pode e deve tramitar, ainda que sucessivamente, nos mesmos autos, observando-se os ritos próprios a cada fase.

Assim, não se exige a distribuição de novo feito para o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quando já existente processo no qual se promoveu o cumprimento da obrigação de fazer, bastando que, satisfeita esta, a parte exequente requeira, nos mesmos autos, a satisfação da obrigação pecuniária remanescente.

A esse respeito, destaco, a título exemplificativo, o julgado de Relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, processo nº 0803250-53.2021.8.14.0051, que assenta a orientação de que o cumprimento de sentença deve tramitar nos próprios autos, sendo
“desnecessária e inadequada a propositura de ação autônoma para tal finalidade”
.

E, mais ainda, do ponto de vista da dogmática processual, a impossibilidade de cumulação de execuções de obrigações de fazer e de pagar no mesmo momento processual – dada a diversidade de ritos, nos termos do art. 780 do CPC – não implica a obrigatoriedade de distribuição de nova ação, mas tão somente o processamento dos pedidos de maneira sequencial e autônoma dentro do mesmo processo, à medida que cada obrigação se torne exigível e líquida.

Saliento que a jurisprudência também é pacífica quanto à necessidade de liquidação do
quantum debeatur
, após o cumprimento da obrigação de fazer, como condição para a deflagração da execução da obrigação de pagar quantia certa, sobretudo quando os valores devidos dependem do exato momento de implementação do direito (no caso, o período de efetiva implantação da progressão funcional).

Ao recusar o recebimento do pedido de cumprimento da obrigação de pagar, o juízo
a quo
criou obstáculo indevido à satisfação integral do direito reconhecido à exequente, afrontando o princípio da efetividade processual e, por conseguinte, da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Ressalte-se, ainda, que a exigência de ajuizamento de nova ação para promover o cumprimento de obrigação de pagar, já reconhecida em sentença transitada em julgado e cujo período de incidência se encontra devidamente delimitado após o adimplemento da obrigação de fazer, representa formalismo excessivo e contraria o princípio da instrumentalidade das formas, além de potencialmente acarretar outros óbices processuais para o credor, sem respaldo no texto do Código de Processo Civil.

Ademais, no plano principiológico, o direito fundamental de acesso à ordem jurídica justa – como bem salientado por Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero – impõe ao Judiciário não apenas o dever de prestar a jurisdição, mas de fazê-lo de modo tempestivo e efetivo, conferindo utilidade prática à tutela jurisdicional.

O prolongamento artificial do processo pela exigência de nova demanda para execução de obrigação de pagar, já reconhecida em sentença de mérito, apenas vulnera tais direitos e compromete a confiança dos jurisdicionados na efetividade da justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos próprios autos, relativamente à obrigação de pagar os valores decorrentes da progressão funcional, com a devida observância do rito especial previsto nos artigos 534 e 535 do CPC, do contraditório e ampla defesa, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025